Tribunal: CARF
Processo: 10380.900563/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900563/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.412 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Somente as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, podem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB
02/2018 e Súmula CARF n° 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-
calendário em questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante a transmissão
Dcomp. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (Dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo do ano-calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900563/2013-59
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900563/2013-59

Incialmente o crédito pleiteado não foi reconhecido pela unidade de origem em
virtude da confirmação parcial das estimativas compensadas, razão pela qual os créditos
confirmados não foram suficientes para pagar o imposto devido.
Em razão disso não foi gerado qualquer saldo negativo a favor do contribuinte no
ano calendário de 2007 e as compensações foram consideradas não homologadas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/RPO
decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Não concordando com o que foi decidido pela DRJ/RPO, o contribuinte apresenta
Recurso Voluntário alegando, em uma breve síntese, o descrito abaixo:
a) O recurso é tempestivo.
b) Possui todos os créditos que foram informados nas compensações não
confirmadas inicialmente no Despacho Decisório e que foram utilizadas na
quitação de algumas estimativas.
Este é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo e, por atender todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do Mérito
Inicialmente o saldo negativo não foi reconhecido pela unidade de origem em
virtude de que algumas parcelas do crédito informado não terem sido confirmadas.
Abaixo são apresentadas as tabelas, constantes nos autos, em que são apresentadas
as justificativas que motivaram a não confirmação de tais parcelas.
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Periodo de
apuração da
estimativa
compensada
N° do Processo/N° da
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
JAN/2007
18554.75786.030608.1.7.02-
3009
155.675.64
0,00
155.675,64
DCOMP não homologada
FEV/2007
33869.38450.020708.1.7.03-
73.123.65
0,00
73.123.65
DCOMP não homologada
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900563/2013-59

1044
MAR/2007
33869.38450.020708.1.7.03-
1044
69.356,24
0,00
69.356,24
DCOMP não homologada
Total 298.155,53
0,00
298.155,53

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Nao Confirmadas
Periodo de
apuração da
estimai Iva
compensada
N° do Processo/N° da
DCOMP
Valor da
estimai Iva
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
JAN/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
7.141.99
0,00
7.141.99
DCOMP não homologada
MAR/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
10.950,79
0,00
10.950.79
DCOMP não homologada
MAI/2007
21997.13270.281207.1.3.09-
6073
8.566,11
0,00
0,00
DCOMP não homologada
MAI/2007
03645.75525.030608.1.7.09-
3032
1.218.79
0,00
1.218,79
DCOMP não homologada
MAI/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
2.962.26
0,00
2.962,26
DCOMP não homologada
SET/2007
42919.43911.020708.1.3.08-
7740
61.406.33
4.778.12
56.628.71
Compensação confirmada
parcialmente
OUT/2007
42919.43911.020708.1.3.08-
7740
26.081.69
0.00
26.081.69
DCOMP não homologada
OUT/2007
27134.22969.131108.1.7.09-
3077
43.232,62
37.393,19
5.839,43
DCOMP homologada
parcialmente.
Total
161.561.08
42.171,31
119.389.77
Observa-se que todas as parcelas foram declaradas em Dcomp, mas não foram
confirmadas ou foram confirmadas parcialmente.
Por meio de um novo batimento com as informações trazidas pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, houve o reconhecimento de algumas parcelas, chegando ao
seguinte resultado:

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900563/2013-59

Desta forma temos que todas as parcelas foram não confirmadas pelo motivo de
terem suas respectivas compensações consideradas como não homologadas, ou parcialmente
homologadas.
O contribuinte alega, tanto na manifestação de inconformidade, como no Recurso
Voluntário, que possui todos os créditos utilizados nas compensações das estimativas. Acontece,
porém, que tais discussões somente podem ser discutidos nos processos dos respectivos créditos.
Diante disso, deixo de apreciá-las.
Não obstante a isso, o fato é que os fundamentos utilizados na negativa do
reconhecimento do crédito aqui discutido já foi superado pela Administração Tributária.
Com a edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da
situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator
que interessam a esta lide administrativa, ficou estabelecido o seguinte:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
anocalendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900563/2013-59

g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos. Assim, para evitar a duplicidade
de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por
DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas
parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.
Por fim, a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, de observação obrigatória por este colegiado, corrobora
este entendimento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas
de IRPJ extintas por compensação mediante a transmissão Dcomp.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900563/2013-59

Fl. 434
DF CARF MF
Original